Tribunal: STF
Processo: HC 265872
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, IV, parágrafo único, da Lei 10.826/2003).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração prevista no art. 28 da Lei de 11.343/2006. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual

    4. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.